Tribunal: TJDFT
Processo: 0740824-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. TESE NÃO VENTILADA NA INICIAL. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CIRÚRGIA PLÁSTICA DE MAMOPLASTIA COM INSERÇÃO DE PRÓTESES. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO ENTRE MÉDICA E PACIENTE. COMPLICAÇÃO PÓS-OPERATÓRIA. PROVA PERICIAL QUE AFASTA O ERRO MÉDICO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INDENIZAÇÕES AFASTADAS. RECURSO PARCIALMENTE RECONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.
1. Preliminar de dialeticidade rejeitada. Não se admite ofensa ao Princípio da dialeticidade quando é possível, da leitura das razões recursais, compreender que está suficientemente explicitado o inconformismo com as conclusões lançadas na sentença.
2. Preliminar de inovação recursal acolhida. Não conhecido o recurso na parte em que houve a alegação de falha do dever de informar, uma vez que essa tese não está contida na inicial da demanda, tratando-se de evidente inovação recursal da causa de pedir, cuja alegação não integra a lide, o que atenta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora objetiva indenização por danos materiais, estéticos e morais em decorrência de erro em procedimento denominado de mamoplastia (redução mamária) com próteses, julgada improcedente na origem.
4. No caso, a obrigação contratada entre a médica cirurgiã e a paciente no procedimento estético é de resultado, sendo, contudo, subjetiva a responsabilidade, na forma de culpa presumida. Cabe ao profissional o ônus de comprovar que não agiu com culpa em qualquer das modalidades: negligência, imprudência ou imperícia.
5 A perícia judicial concluiu que o procedimento cirúrgico de cunho estético foi realizado em consonância com as técnicas recomendadas pela literatura médica e que não houve negligência ou imperícia da profissional na condução do tratamento.
6. De acordo com o conjunto probatório, as complicações no pós-operatório (deiscência, seroma e infecção pela bactéria staphylococcus aureus) não guardam nexo de causa e efeito com a conduta da médica, razão pela qual incabível a condenação da médica apelada ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos.
7. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.